Tribunal: TJES
Processo: 0017016-83.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017016-83.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS GOMES LOPES
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA TOTALIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica visando reformar decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau. A controvérsia diz respeito à prescrição da pretensão de restabelecimento da carga horária e da remuneração de servidora municipal, que teve sua jornada de trabalho reduzida por ato administrativo em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o ato administrativo de redução de carga horária e remuneração da servidora pública configura ato de efeitos concretos e permanentes, sujeito à prescrição quinquenal contada do ato inicial, ou se caracteriza uma relação de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada pela Súmula 85, estabelece que, nas demandas que envolvem relação de trato sucessivo, como a percepção de vantagens remuneratórias, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, e não o direito de fundo.

4. A redução de carga horária e remuneração da servidora configura lesão que se renova mensalmente, pois afeta a remuneração de forma contínua, caracterizando relação de trato sucessivo e afastando a alegação de prescrição sobre a integralidade do direito.

5. Precedentes do TJES confirmam o entendimento de que atos administrativos que impactam periodicamente a remuneração de servidores devem ser enquadrados como obrigações de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas para as parcelas vencidas antes dos cinco anos que precedem a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em demandas que envolvem redução de carga horária e remuneração de servidor público, o ato administrativo gera relação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 932, IV; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, EREsp 1164514/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015, DJe 25/02/2016;

- TJES, Apelação / Remessa Necessária, 24120144316, Rel. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 11/04/2021;

- TJES, Apelação / Remessa Necessária, 24070080924, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 14/03/2017;

- TJES, Agravo Ap – Reex, 24070185707, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 17/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se denota, cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,
Município
de Cariacica
(Id. 10631122), ver reformada a decisão monocrática
(
I
d
.
9868421
)

que
deu
provimento ao

apelo
para
rechaçar a
prescrição

e
anular a sentença
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: i) ato administrativo que determinou a redução da carga horária e da remuneração da servidora pública ocorreu de forma isolada em 2005, sem qualquer renovação de efeitos; ii) como tal, deve ser considerado um ato de efeitos concretos e permanentes, não caracterizando, portanto, relação de trato sucessivo; iii) ao permanecer inerte durante mais de cinco anos, a agravada deu ensejo ao transcurso do prazo prescricional.

Pois bem. O objeto da demanda consiste no restabelecimento da carga horária e da remuneração da apelante, professora da rede pública municipal de Cariacica, que postula ainda indenização por danos materiais e morais.

Nesse contexto, o desconto de vantagens ou remuneração da servidora nitidamente configura relação de trato sucessivo, haja vista a renovação mensal da lesão.

Sendo assim, nos termos da Súmula 85 do STJ, não se tratando de ato de efeitos concretos, mas sim de mera obrigação de trato sucessivo, a prescrição se dá em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da demanda e não do ato originário, conforme pacífico entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL⁄REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPORTÂNCIA DESCONTADA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RÚBRICAS ISENTAS – CARÁTER PRO LABORE FACIENDO – IMPOSSIBILIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – BOA-FÉ DO SERVIDOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 1- Os descontos previdenciários realizados nos vencimentos do servidor consistem em prestações de trato sucessivo, cujas lesões renovam-se mensalmente, de modo que o termo a quo para a contagem do referido prazo prescricional é a data em que cada desconto foi efetuado indevidamente. Interpretação do art. 168, I c⁄c 156, §Iº do CTN. Precedentes. [...] 14-Negado provimento à apelação interposta pela servidora. Parcial provimento à apelação da autarquia.. Julgada prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24120144316, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. 1. - ¿A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do Servidor, ao revés da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em caso assim...¿ (EREsp 1164514⁄AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16⁄12⁄2015, DJe 25⁄02⁄2016). [...] 4. - Recurso desprovido e em sede de remessa necessária mantida a sentença.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070080924, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO – GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA – RUBRICA 23 – INCORPORAÇÃO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85⁄STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap – Reex, 24070185707, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

Com efeito, declarada a prescrição da totalidade da pretensão deduzida em juízo, não merece reparo a decisão monocrática que anulou a sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão 02 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.